Tribunal: TJSP
Processo: 1008283-24.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Existência de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais – Artigo 98, § 3o, do CPC – Omissão sanada para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte beneficiária da gratuidade de justiça - ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Existência de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais – Artigo 98, § 3o, do CPC – Omissão sanada para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte beneficiária da gratuidade de justiça - ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008283-24.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROGERIO LOPES CORREIA, é embargado GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM EM
PARTE
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008283-24.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 13569/lmi
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008283-24.2016.8.26.0005/50000
EMBARGANTE: ROGERIO LOPES CORREIA
EMBARGADA: GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE
VOTO no 13569/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES ACOLHIMENTO EM PARTE Existência de
omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais Artigo 98, § 3o, do CPC Omissão sanada para
determinar
a
suspensão
da
exigibilidade
das
verbas
sucumbenciais devidas pela parte beneficiária da gratuidade de
justiça - ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ROGERIO
LOPES CORREIA em face do venerando acórdão de fls. 311/315, que deu provimento à
apelação interposta pela ora embargada contra a r. sentença que julgou procedente a ação para
condenar a ré a manter o autor e seus dependentes, no plano de saúde coletivo, nas mesmas
condições de preço e cobertura praticados em favor dos atuais funcionários.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão, para
serem supridas supostas omissões sobre questões relevantes.
A embargada se manifestou, nos termos do artigo 1.023, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O venerando acórdão deu provimento à apelação interposta
pela embargada, para o fim de se julgar improcedente a ação, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Sustenta o embargante que a v. decisão é omissa porque nada
disse acerca da suspensão da cobrança da sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC,
já que o embargante é beneficiário da gratuidade de justiça. Outrossim, pretende, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008283-24.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 13569/lmi
3
prequestionamento da questão da contribuição fixa referente ao dependente, a qual seria
considerada contribuição parcial do plano de saúde.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”
Pois bem.
Razão em parte assistente porquanto o v. acórdão foi omisso
quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento dos encargos sucumbenciais, por ser o
embargante beneficiário da gratuidade de justiça.
Como efeito, a apelação interposta pela ré foi provida para se
julgar improcedente a demanda, invertendo os ônus sucumbenciais, deixando contudo de
suspender a exigibilidade do pagamento de custas e honorários, conforme determina o artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil.
No mais, as questões suscitadas na apelação e relevantes para o
julgamento do recurso foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que
sobre elas se pronunciou de modo expresso, coerente, claro e inteligível.
Destaque-se que constou expressamente que, “com exceção
dos dependentes, a ex-empregadora pagou sozinha a integralidade das mensalidades do plano
de saúde durante a vigência do contrato de trabalho, sem qualquer participação por parte do
autor, conforme comprovado pela ré a fls. 132/133, o que afasta o direito previsto nos artigos
30 e 31, da Lei no 9.656/98” (destaque não original), sendo certo que eventuais descontos em
relação aos dependentes não possuem natureza de contribuição com as mensalidades.
Ressalte-se, ademais, que descabem os embargos de declaração
para o propósito de rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do
órgão julgador expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem
para fins de prequestionamento.
Assim sendo, acolhe-se em parte os embargos param sanando a
omissão, determinar a suspensão da exigibilidades das verbas sucumbenciais, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008283-24.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 13569/lmi
4
artigo 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, pelo presente voto, ACOLHEM-SE EM
PARTE os embargos declaratórios, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos acima
expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator